Tribunal: TJSP
Processo: 2355319-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a imediata implantação de auxílio-acidente no caso concreto se ainda não há nos autos prova pericial, observada o contraditório, com conclusão suficiente para ampará-la".